Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-71.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003870-71.2019.811.0007
Recorrente: OI MÓVEL S/A – em recuperação judicial
Recorridos: CLAUDEOMIR CORCINO DA ROCHA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 102081970) interposto por OI MÓVEL S/A – em recuperação judicial, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 93046489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – USO DO APLICATIVO POR TERCEIRO FRAUDADOR – CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.
A legitimidade da empresa de telefonia resta configurada porquanto apesar do fraudador utilizar o aplicativo de whatsapp, o golpe só foi possível em razão da clonagem do número telefônico do apelado.
“O uso do aplicativo WhatsApp por terceiros ocorreu em razão da conduta negligente da operadora de telefonia, que possibilitou a clonagem e a troca do chip e o acesso de terceiros aos dados do cliente, sem o cuidado que dela era esperado pelo consumidor. 4. Comprovado o prejuízo material e moral, a indenização é medida que se impõe. 5. Preliminar rejeitada. Recuso da primeira apelante não provido. Recurso do segundo apelante provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.” (TJ-DF 07262919420188070001 DF 0726291-94.2018.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (RAC n° 1003870-71.2019.811.0007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 29/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 98853994.
A recorrente alega em suas razões:
(i) a negativa de vigência ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão em razão de que um dos recorridos afirmou e não restam dúvidas que o golpe foi consumado via aplicativo de whatsapp e que não há provas da responsabilidade da recorrente quanto a clonagem de chips.
(ii) violação aos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, I e II, do CPC, ao fundamento de que os recorridos não apresentaram prova mínima quanto aos fatos constitutivos de seus direitos e que a inversão do ônus demanda a necessidade dessa comprovação mínima do direito alegado, o que deixou de ser observado na hipótese dos autos.
Recurso tempestivo (id. 102682992).
Preparo recolhido (Certidão de id. 102655987).
Contrarrazões ao recurso (id. 105909951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que um dos recorridos afirmou e não restam dúvidas que o golpe foi consumado via aplicativo de whatsapp e que não há provas da responsabilidade da recorrente quanto a clonagem de chips.
Na hipótese, ao julgar a apelação o Tribunal manteve a decisão de origem que julgou procedente os pedidos da ação de indenização por danos material e moral, ante o reconhecimento de fragilidade no sistema da recorrente.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Pretende a apelante, agora, inicialmente, que se reconheça a sua ilegitimidade passiva para responder por fraude havida por meio do aplicativo WhatsApp, o que não merece acolhimento.
Isso porque, a sua legitimidade resta configurada visto que, apesar do fraudador utilizar o aplicativo de whatsapp, o golpe só foi possível em razão da clonagem do número telefônico do apelado.
[...]
(...) é possível verificar a fragilidade e precariedade no sistema de telefonia que foi invadido e causou danos de ordem material e moral. Assim, não obstante a empresa de telefonia móvel não possuir qualquer relação como o aplicativo WhatsApp, o uso da ferramenta pelos fraudadores só foi possível em razão de conduta negligente, imprudente ou imperita da primeira apelante, que possibilitou a clonagem e a troca do chip e o acesso de terceiros aos dados do cliente, sem o cuidado que dela era esperado pelo consumidor.”
[...]
E, em assim sendo, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
E para a responsabilização da empresa recorrente necessário se faz provar, apenas, sua conduta, o nexo de causalidade e o resultado danoso, independentemente da existência ou não de culpa.
Verificando os autos, vejo que os alegados danos materiais reclamados pelos autores/apelados gozam de verossimilhança, além de estarem amparados por farta documentação por eles acostada aos autos, cabendo a recorrente comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora (inciso II do artigo 373 do CPC c/c inciso VIII do art. 6o do CDC), o que não ocorreu.
Também não se deve desconsiderar que as empresas devem investir em segurança para evitar a exposição de seus clientes, razão pela qual devida a condenação em danos materiais além dos danos morais”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso dos autos, evidenciou-se no trecho do acórdão hostilizado, colacionado em linhas anteriores que o golpe sofrido pelos recorridos só foi possível em razão da falha evidenciada e que permitiu a clonagem de número de telefone da parte recorrida, permitindo que terceiros acessassem dados cadastrais de seus clientes; a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC e que a recorrente não teria se desincumbido de seu ônus.
Portanto, rever a conclusão do órgão fracionário demandaria a necessidade de reexaminar as premissas fático-probatórias que ampararam a conclusão do acórdão, óbice vedado pela Súmula 07 do STJ.
A propósito:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, é defeso a esta Corte Superior reexaminar a matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1786530/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).” (grifei).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA OFENSA A RESOLUÇÃO DA ANATEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Da mesma forma, consoante o entendimento desta Corte, "a análise das razões recursais, quanto ao acerto ou desacerto no deferimento da inversão do ônus probatório, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessária incursão nos aspectos fáticos da lide, hipótese vedada, nesta via recursal, ante o teor da Súmula no 7 desta Corte" (STJ, AgInt no AREsp 1.100.407/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.061.219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2017. (...) VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1183603/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que, em regra, a análise dos requisitos necessários ao deferimento da inversão do ônus da prova demanda o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1644384/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/02/2017, DJe 18/04/2017)” (grifei).
Diante desse quadro, a alegada ofensa aos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, I e II, do CPC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade ante a imprescindibilidade de se ingressar em premissas fático-probatórias carreadas aos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça